Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000274-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NILVON NEVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNA NEVES SANTOS RIBEIRO

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMAINAL DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
(
ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006
)
, AMEAÇA (ART. 147 DO C
P
).
lesão corporal EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (art. 129, §9º do CP) e dano (art. 163 do CP).

PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA MEDIDA PROTETIVA. ELEMENTOS QUE INDICAM O CONHECIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELO PACIENTE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS NA VIA DO
HABEAS CORPUS
.
CLÁUSULA
REBUS SIC STANDIBUS
. POSSIBILIDADE DE
AGRAVAMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES
, EM CASO DE SOBREVIR FATO, A RECOMENDAR
A
prote
ÇÃO

D
a integridade física da vítima.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
19, §§ 2º e 3º, 20,
parágrafo único,
E 22, § 1º DA LEI Nº 11.343/20026.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 312,
§ 3º, I
E IV
, DO CPP (LEI 15.272/2025).
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CIRURGIA OCULAR URGENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. INFORMAÇÃO OFICIAL DE QUE O ESTABELECIMENTO PENAL POSSUI LOGÍSTICA PARA ESCOLTA E CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU PRIORIDADE NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

Trata-se de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor do Paciente, preso em flagrante delito no dia 22 de dezembro de 2025 e, posteriormente, submetido à prisão preventiva. A custódia decorre da suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, lesão corporal e dano, no contexto de violência doméstica praticada contra sua ex-companheira e sua filha. A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão sob o argumento de que o Paciente não havia sido intimado formalmente da decisão que deferiu as medidas protetivas, o que afastaria a intenção de descumprir a ordem. Afirma, ainda, a ausência de fundamentos válidos para a manutenção da prisão e destaca que o Paciente necessita de intervenção cirúrgica urgente nos olhos, em razão de acidente automobilístico anterior, alegando que o sistema carcerário não oferece condições adequadas para o tratamento médico.

II. Questões em Discussão

As questões centrais do presente julgamento envolvem a verificação de três pontos principais. O primeiro é a possibilidade de debater a ausência de intimação formal da medida protetiva e a intenção do agente nos limites do
Habeas Corpus
. O segundo ponto refere-se à validade e à suficiência dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. O terceiro ponto consiste em avaliar se a condição de saúde do Paciente e a necessidade de cirurgia ocular justificam a revogação da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, considerando as condições de assistência médica oferecidas pelo sistema prisional.

III. Razões de Decidir

1. A alegação de que o Paciente desconhecia as medidas protetivas exige uma análise profunda de provas e depoimentos, o que é proibido no rito célere do
Habeas Corpus
. Os documentos apresentados pelo juízo de origem demonstram que, durante o interrogatório policial, o próprio Paciente admitiu ter conhecimento da existência das restrições em favor da vítima.

2. I
rrelevante,
in casu
, que a intimação do Paciente da decisão que decretou as aludidas medidas somente haja ocorrido após a sua segregação, na medida em que,
em análise tangencial, observa-se que

supostamente também foram praticados crimes de ameaça, lesão corporal e dano.

3. O
agravamento
das cautelares decorre de previsão legal
.
Por certo,
as medidas protetivas de urgência e a prisão preventiva, nos termos da Lei nº 11.340/2006, são regidas pela cláusula
rebus sic standibus
e devem ser avaliadas, de acordo com a contextualização dos fatos, podendo ser agravadas, de acordo com a avaliação contemporânea da necessidade, em consonância com o art. 19, §§ 2º e 3º e art. 20, parágrafo único

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, associada à reiteração delitiva justifica o cárcere. A recentíssima alteração do § 3º do art. 312 do CPP (Lei 15.272/2025) reforça que o
modus operandi
violento (inciso I) e o fundado receio de reiteração (inciso IV) são balizas objetivas da periculosidade social.

Portanto, há de ser mantida a decisão combatida, ante a idoneidade de sua fundamentação.

5.
O fato de o Paciente possuir condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a manutenção da prisão preventiva quando os requisitos legais exigidos para a custódia estão presentes. De igual modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se totalmente insuficiente no presente caso, pois a ordem judicial anterior de afastamento não foi capaz de impedir que o Paciente buscasse contato com a vítima para ameaçá-la.

6. O direito à saúde do preso constitui garantia fundamental e deve ser assegurado pelo Estado. No entanto, a defesa não comprovou a impossibilidade absoluta de realização do tratamento oftalmológico enquanto o Paciente estiver sob a custódia do Estado. O juízo de origem agiu com a devida cautela, ao consultar a direção do Conjunto Penal de Valença, recebendo a confirmação oficial de que a unidade possui estrutura logística para realizar o transporte, a escolta para a cirurgia externa e a assistência básica de recuperação. Além disso, o magistrado determinou urgência máxima no agendamento do procedimento médico, garantindo o direito à saúde sem a necessidade de colocar o Paciente em liberdade.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A alegação de ausência de intenção de descumprir medida protetiva demanda análise detalhada de provas, procedimento incompatível com a ação de
Habeas Corpus
. 2. A gravidade concreta do crime, demonstrada pela ameaça de morte e tentativa de agressão em contexto de violência doméstica, constitui fundamento válido para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e proteção da vítima. 3. A necessidade de tratamento médico ou cirúrgico não autoriza a revogação automática da prisão preventiva quando o sistema prisional comprova possuir capacidade para realizar a escolta hospitalar e garantir os cuidados necessários à saúde do preso. 4. As medidas cautelares alternativas são inadequadas quando o comportamento do agente evidencia o descumprimento de restrições judiciais anteriores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000274-02.2026.8.05.0000, originários da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, impetrado em favor de NILVON NEVES SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR